Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REEXAME DE ACÓRDÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DISTINÇÃO COM A TESE FIRMADA NO TEMA 434 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA MANTIDA. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp 1198108/RJ (Tema 434) pelo Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia envolve a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4, do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em razão da inadmissibilidade do agravo interno, viola a tese firmada pelo STJ no Tema no 434 dos recursos repetitivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 434 do STJ restringe-se à vedação de aplicação da multa prevista no antigo art. 557, § 2o, do CPC/1973 (atual art. 1.021, § 4o, do CPC/2015), quando o agravo interno tem o objetivo de exaurir a instância ordinária para viabilizar o acesso aos tribunais superiores, não sendo considerado manifestamente inadmissível ou infundado.
4. No caso concreto, o agravo interno foi julgado improcedente por unanimidade e considerado inepto, por violar o princípio da dialeticidade, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A 4a Turma Cível fundamentou a aplicação da multa em precedente qualificado, destacando que a improcedência do agravo decorreu de vício formal evidente, distinto da hipótese tratada no Tema 434, o que justifica a aplicação da sanção.
6. A afetação do Tema 1.201 do STJ demonstra a existência de controvérsia atual sobre a extensão da tese do Tema 434 em hipóteses com peculiaridades distintas, como a aplicação de precedentes qualificados, afastando a vinculação automática da tese original.
7. A jurisprudência do STJ admite a imposição da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, desde que a decisão seja fundamentada e o agravo seja manifestamente inadmissível ou protelatório, como ocorrido no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4o, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.198.108/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.10.2012, DJe 21.11.2012 (Tema 434); STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1.762.786/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 22.10.2019.
(g)